Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-43.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705268-43.2024.8.07.0014 RECORRENTE: GLEYSSON ALVES SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A Defesa sustenta ausência de dolo e requer a desclassificação da conduta para receptação culposa, bem como pleiteia a mitigação dos efeitos da reincidência e a fixação do regime inicial aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de dolo suficiente para a desclassificação da conduta para receptação culposa; (ii) estabelecer se a reincidência foi corretamente valorada na dosimetria da pena; (iii) verificar a possibilidade de fixação do regime aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presença do veículo furtado na posse do réu, sem comprovação de origem lícita, aliada à aquisição por preço vil e à ausência de identificação do vendedor, caracteriza indícios suficientes da ciência da origem criminosa do bem e revela o dolo exigido para a tipificação do crime de receptação dolosa. 4. A prova oral colhida, sobretudo os relatos dos policiais e a própria versão do réu, confirma a fragilidade da narrativa defensiva e a ausência de elementos que justifiquem a desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, § 3o, do Código Penal. 5. A jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que, na receptação, a apreensão de produto de crime na posse do réu transfere a ele o ônus de provar o desconhecimento da origem ilícita do bem, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso. 6. A reincidência foi corretamente reconhecida, diante de condenação anterior com trânsito em julgado por roubo, não sendo possível sua mitigação ou relevo, pois não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na exasperação da pena na segunda fase da dosimetria. 7. A fixação do regime inicial semiaberto encontra respaldo na reincidência e nos maus antecedentes do réu, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, revelando-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 156 do Código de Processo Penal, sustentando que o acórdão promoveu indevida inversão do ônus da prova, pois o Ministério Público não demonstrou o dolo na conduta imputada, impondo-se a absolvição; b) artigo 180, § 3o, do Código Penal, defendendo a desclassificação do delito para receptação culposa. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias corridos (contínuos), nos termos dos artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou a apelação foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 17/10/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 5/11/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 7/11/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 4/11/2025. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 156 do CPP e 180, § 3o, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Embora a Defesa Técnica insista em afirmar a ausência de elementos fáticos-probatórios suficiente para a condenação, da detida leitura dos autos é possível constatar que a afirmativa não encontra respaldo nos autos. (...) Como visto, o conjunto probatório mostra-se coeso no sentido de confirmar o ilícito, afastando-se qualquer tese absolutória, por ausência de provas, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Ademais, as circunstâncias que cercam o fato criminoso demonstraram o elemento subjetivo do tipo, o dolo, sendo, portanto, inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa. A apreensão do veículo sem quaisquer condições a demonstrar a legalidade da compra e venda evidencia que o réu não se preocupou em saber da procedência do veículo, o que reforça que ele tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria do fato imputado ao réu, estando plenamente demonstrado o dolo pelas circunstâncias do fato, e não tendo o acusado se desincumbido do ônus de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, além de ausentes justificantes ou dirimentes, a manutenção da condenação do apelante como incurso nas sanções do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, é medida que se impõe". (ID 77367447). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa" (REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021